Tribunal: TJPA
Processo: 0004150-15.2018.8.14.0006
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2020-07-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Des. Mairton Marques Carneiro

ACÓRDÃO N.
APELAÇÃO CRIMINAL N. 0004150-15.2018.14.0006
APELANTE:
ROCK HUDSON DE OLIVEIRA LIMA
APELADA:
A JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL - PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA - IMPROVIDO - MANTIDA A PENA-BASE COM FULCRO NA SÚMULA N. 23/TJPA, E POR CONSEQUÊNCIA MANTIDAS AS PENAS INTERMEDIÁRIA E DEFINITIVA - INAPLICÁVEL AO CASO A ATENUANTE DE CONFISSÃO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1 - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA:
Após a reanálise da primeira fase da dosimetria da pena,
permanecendo valorado negativo o vetor conduta social
, por si só, já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal,
ex vi
da Súmula n. 23/TJPA.

Nessa esteira de raciocínio, mantenho a pena-base fixada pelo Juízo
a quo
, qual seja 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão, e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do delito, o qual se mostra proporcional e razoável às peculiaridades do caso concreto, sendo ainda suficiente para a prevenção e repreensão do delito em espécie.

Destaca-se que a fixação da pena-base não atende a critérios matemáticos, mas sim à discricionariedade regrada do julgador, alinhada à proporcionalidade e razoabilidade, como ocorrera no caso ora analisado.

Ausentes circunstâncias atenuantes, haja vista o Juízo
a quo
ter destacado a quando da fundamentação da sentença (fl. 86-v), que em verdade o recorrente buscou ludibriar a justiça, alegando que a arma apreendida tinha sido implantada na cena do crime, logo, de modo algum tal confissão seria válida para a atenuação da pena. Ausentes circunstâncias agravantes.

Ausentes causas de diminuição ou aumento da pena.

Destarte, torna-se
concreta
e
definitiva
a pena de 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão, e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do delito.

Mantém-se o regime inicial de cumprimento da pena mais gravoso fixado pelo Juízo de origem com fulcro no art. 33, §3º, do CPB, qual seja o
semiaberto
, ante a valoração negativa do vetor conduta social, sobretudo em razão de o recorrente estar foragido do Sistema Penal a quando de sua prisão em flagrante, o que demonstra sua total falta de colaboração com a Justiça.
2 - RECURSO CONHECIDO
e
IMPROVIDO
,

nos termos do voto relator.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

O julgamento do presente feito foi presidido pela Exma. Des. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA, 28 de julho de 2020.
___________________________
Des. Mairton
Marques
Carneiro
Relator
APELAÇÃO CRIMINAL N. 0004150-15.2018.14.0006
APELANTE:
ROCK HUDSON DE OLIVEIRA LIMA
APELADA:
A JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de recurso de
Apelação Criminal
, interposto por
ROCK HUDSON DE OLIVEIRA LIMA
, contra Sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Benevides/PA, que o condenou como incurso nas sanções punitivas previstas no art. 14, da Lei n. 10.826/03, à pena definitiva de 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão, e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do delito, a ser cumprida inicialmente em regime
semiaberto
, com fulcro no art. 33, §3º, do CPB.

Narra a exordial acusatória que no dia 28 de março de 2018, uma guarnição militar estava em patrulhamento, quando receberam uma denúncia anônima, via telefone interativo, informando que um homem, que seria foragido do sistema penal, estava armado na empresa de recapagem de pneus, denominada VIPAL, situada na BR 316, Km 18, Bairro Canutama, neste município de Benevides. Em posse das informações supracitadas, os policiais foram ao local indicado, onde encontraram o denunciado ROCK HUDSON DE OLIVEIRA LIMA e, após revista pessoal, encontraram em seu poder 01 (um) revólver calibre 38, série HTP74377, municiado com 03 estojos, sendo 02 ogival e 01 ponta oca. O ora denunciado foi conduzido à Delegacia de Polícia, onde foi constatado que estava foragido do sistema penal desde o dia 14 de outubro de 2017.

A denúncia fora recebida em 18/04/2020. (fl. 05)

O processo seguiu seu trâmite regular até a prolação da sentença. (fls. 82/88-v)

Inconformado,
ROCK HUDSON DE OLIVEIRA LIMA
interpôs recurso de Apelação Criminal (fl. 96), com razões recursais às fls. 111/114-v.

Aduz que a dosimetria da pena foi realizada de maneira equivocada, pois inexistem vetores judiciais a serem valorados negativamente, devendo a pena-base ser fixada no mínimo legal.

Assevera que deve ser reconhecida e aplicada a atenuante de confissão em razão desta ter sido utilizada para a fundamentação da condenação, ainda que a pena seja conduzida aquém do mínimo legal, a despeito do que dispõe a Súmula n. 231/STJ.

Às fls. 121/125, foram apresentadas
CONTRARRAZÕES
pelo
parquet
, pugnando pelo
DESPROVIMENTO
do recurso.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do recurso. (fls. 129/133)

Coube-me por distribuição relatar e julgar o feito. (fl. 101)

É o relatório que ora submeto à Douta revisão, e sugiro a inclusão em pauta virtual.

Belém/PA,
28 de julho de 2020.
___________________________
Des. Mairton
Marques
Carneiro
Relator
VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.
MÉRITO
DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA

Da análise detida da sentença ora vergastada, verifico que o Juízo de origem ao fixar a pena-base do recorrente, valorou negativamente o vetor judicial conduta social.

O vetor judicial
conduta social
assim fora valorado:
¿conduta social do réu são propensas a práticas delituosas, visto que já foi condenado pelos crimes de receptação, uso de documento falso, posse irregular de munição de uso permitido e posse ilegal de acessórios de uso restrito nos autos do processo de nº 0001684-63.2017.8.14.0097, conforme certidão de antecedentes de fls. 80/81¿
.
Mantenho a valoração negativa
, pois o Juízo com dados concretos dos autos, valorou negativamente o presente vetor, tendo ainda aquele Juízo destacado a quando da fixação do regime inicial de cumprimento da pena que o recorrente estava foragido do Sistema Penal quando foi preso em flagrante delito, demonstrando seu desprezo em colaborar com a Justiça, fato este que mesmo sendo de extrema relevância era desconhecido pela sua empregadora, logo, devidamente comprovado que o recorrente detinha comportamento desvirtuado em âmbito social e laboral.

Após a reanálise da primeira fase da dosimetria da pena,
permanecendo valorado negativo o vetor conduta social
, por si só, já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal,
ex vi
da Súmula n. 23/TJPA.

Nessa esteira de raciocínio, mantenho a pena-base fixada pelo Juízo
a quo
, qual seja 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão, e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do delito, o qual se mostra proporcional e razoável às peculiaridades do caso concreto, sendo ainda suficiente para a prevenção e repreensão do delito em espécie.

Destaca-se que a fixação da pena-base não atende a critérios matemáticos, mas sim à discricionariedade regrada do julgador, alinhada à proporcionalidade e razoabilidade, como ocorrera no caso ora analisado.

Ausentes circunstâncias atenuantes, haja vista o Juízo
a quo
ter destacado a quando da fundamentação da sentença (fl. 86-v), que em verdade o recorrente buscou ludibriar a justiça, alegando que a arma apreendida tinha sido implantada na cena do crime, logo, de modo algum tal confissão seria válida para a atenuação da pena. Ausentes circunstâncias agravantes.

Ausentes causas de diminuição ou aumento da pena.

Destarte, torna-se
concreta
e
definitiva
a pena de 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão, e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do delito.

Mantém-se o regime inicial de cumprimento da pena mais gravoso fixado pelo Juízo de origem com fulcro no art. 33, §3º, do CPB, qual seja o
semiaberto
, ante a valoração negativa do vetor conduta social, sobretudo em razão de o recorrente estar foragido do Sistema Penal a quando de sua prisão em flagrante, o que demonstra sua total falta de colaboração com a Justiça.
DISPOSITIVO

Ante ao exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA, 28 de julho de 2020.
___________________________
Des. Mairton
Marques
Carneiro
Relator